Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DIVERGÊNCIA DE VALORES NA EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVADA. DECISÃO ESCORREITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O INADIMPLEMENTO. ARTIGO 528, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5°, LXVII, autoriza a prisão civil por dívida de devedor de alimentos que de forma voluntária e inescusável deixa de adimplir a sua obrigação alimentar, já que o dever de prestar alimentos é obrigação intimamente ligada à preservação da dignidade da pessoa humana.
2. A decretação da prisão civil, decorrente de dívida de prestação alimentícia, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, também encontra respaldo no art. 528, § 3° do Código de Processo Civil, caso o executado, após ser intimado para pagamento, não pague ou caso a justificativa apresentada por ele não seja aceita.
3. A exceção da prisão civil se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, nos direitos das crianças e dos adolescentes e na função constitucional da família em garantir a sobrevivência dos familiares hipossuficientes.
4. A prestação alimentícia devida e não paga submete-se à correção monetária desde a data do vencimento da obrigação, para fins de reposição do valor real da moeda, bem como à incidência de juros de mora de um por cento ao mês, como forma de responsabilização do devedor pelos danos decorrentes de sua mora ou inadimplemento, conforme artigos 395, 406 e 407 do Código Civil.
5. Considerando a diferença entre o valor depositado pelo agravante e aquele apontado pela agravada como o correto, vislumbra-se a clara existência de necessidade de dilação probatória para apuração dos cálculos, o que autoriza, por ora, a manutenção de ordem de prisão.
6. Ademais, não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar a impossibilidade do agravante em arcar com o pagamento dos alimentos fixados, nos termos do artigo 528, §2o, do CPC, entendo que a decisão recorrida se encontra escorreita, devendo-se mantê-la, portanto, inalterada.
7. Recurso conhecido e não provido.